Tribunal: TJPA
Processo: 0813316-17.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813316-17.2022.8.14.0000

PACIENTE: TALIA NAZARE DOS SANTOS SANTIAGO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FALTA DE JUSTA CAUSA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. ART. 318, INCIVO V, DO CPP: POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. É CEDIÇO QUE O AFASTAMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR PARA MULIHER GESTANTE OU MÃE DE FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS EXIGE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CAUSUÍSTICA, INDEPENDENTEMENTE DA COMPROVAÇÃO DA INDISPENSABILIDADE DE SUA PRESENÇA PARA PRESTAR CUIDADOS AOS FILHOS, SOB PENA DE INFRINGÊNCIA AO ART. 318, V, DO CPP. PRECEDENTES.

2. NA PRESENTE HIPÓTESE, A PACIENTE É MÃE DE 02 (DUAS) CRIANÇAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS, O FATO NARRADO NÃO FOI PRATICADO COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, NÃO HOUVE PRÁTICA DE DELITO CONTRA SUA DESCENDÊNCIA E NÃO TRANSPARECE NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL A JUSTIFICAR O INDEFERIMENTO DA BENESSE.

3. NA DECISÃO ORA ANALISADA, A NEGATIVA DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR LASTREOU-SE NO FATO DE O ILÍCITO DE TRÁFICO DE DROGAS TER SIDO PERPETRADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA DA PACIENTE E DOS SEUS FILHOS.

4. TODAVIA, NO JULGAMENTO DO HC Nº 143.641/SP, DE RELATORIA DO MIN. RICARDO LEWANDOSKI, A 2ª TURMA DO STF ASSENTOU QUE: “NÃO CONFIGURA SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA, APTA A EVITAR A CONCESSÃO DA ORDEM NO CASO CONCRETO, O FATO DE O FLAGRANTE TER SIDO REALIZADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES NA RESIDÊNCIA DA PRESA”.

5. DESTA FORMA, Restando comprovado nos autos ser a paciente mãe de 02 (DUAS) crianças menores de 12 (doze) anos de idade, deve ser substituída a sua custódia cautelar por prisão domiciliar, NOS TERMOS DO art. 318, INCISO V, E 318-A, INCISO iI, do CPP.

6. ordem concedida para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, SE POR OUTRO MOTIVO OU CRIME NÃO ESTIVER PRESA, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares que o Juízo sentenciante entenda cabíveis, bem como nova decretação de prisão preventiva em caso de superveniência de novos fatos.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DIVERGINDO DO PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
da presente ordem e
concedê-la
, nos termos do voto da Relatora.

37ª
Sessão Ordinária da
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em
17/10/2022
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
.

Belém/PA, 18 de outubro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrada em favor de
Talia Nazaré dos Santos Santiago
, por intermédio de advogada particular habilitada nos autos, contra suposto ato ilegal do
MM. Juízo da Vara Única de Curralinho/PA
, nos autos do
Processo nº 0800372-25.2022.8.14.0083
.

Em sua
petição inicial
, ID 11067082, a impetrante informou que a paciente foi presa no dia
27 de junho de 2022
, por volta das 06h30min, por conta de uma suposta denúncia anônima a Polícia Civil, que teria chegado droga na casa da paciente para comercialização, oportunidade em que equipes da Polícia Civil e Militar se juntaram e realizaram cerco a casa, prendendo a acusada pela suposta prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Arguiu que a ação decorreu apenas de uma denúncia anônima, e sem um mandado judicial, sendo ilegal a entrada da equipe policial na residência onde se encontrava, a qual pertence aos seus pais, e estava lá naquele momento apenas para dormir, após chegar do seu trabalho.

Sustentou que a paciente possui atividade laboral, exercendo a função de merendeira no município onde reside, sendo ainda mãe de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos de idade, as quais estão passando por dificuldades financeiras, pois os familiares da paciente são humildes, e, por isso, os menores dependem dos seus cuidados.

Sob tais fundamentos, requereu,
liminarmente
, a concessão do pedido para que cesse o constrangimento ilegal suportado pela paciente, com a expedição do competente alvará de soltura.

No
mérito
, postulou pela concessão em definitivo da ordem, confirmando-se a liminar a ser concedida.

Solicitou a intimação pessoal da impetrante para fins de
Sustentação Oral
na Sessão de Julgamento a ser designada.

Recebidos os autos,
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora acerca das razões suscitadas pelo impetrante, ID 11079192.

Por meio do
Ofício nº 077/2022 – GJ
, a magistrado ora inquinada coatora prestou informações, nos seguintes termos:

“
(...). A Autoridade Policial apresentou Auto de Prisão em Flagrante (APF) em face de
TALIA NAZARE DOS SANTOS SANTIAGO
, pela suposta prática do crime previsto no
art. 33, caput, da lei 11.343/06
. O Juízo de Curralinho deferiu o pleito policial de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, dentre outras deliberações, conforme decisão proferida em 27/06/2022 (ID 67698686). O Representante do Ministério Público (RMP) se manifestou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (ID 67928889). O Representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face de TALIA NAZARE DOS SANTOS SANTIAGO narrando que: “(..) No dia
27 de junho de 2022
, às 06 horas e 30 minutos, na Rua Central, Trans-Piriá, Aeroporto, sem número, Curralinho-PA, a denunciada
guardava
em sua residência a quantidade equivalente a
17 (dezessete) unidades
, aparentando ser
“oxy”
, sendo
16 (dezesseis) menores e 01 (uma) maior, no formato “tijolo”
. Conforme se depreende dos autos, após denúncia anônima recebida pela Polícia Civil, o IPC Bruno Augusto comunicou que a denunciada recebeu entorpecentes em sua residência para comercialização, bem como dois indivíduos da facção “Comando Vermelho”, os quais tentariam resgatar Zaqueu Santiago Rodrigues, preso anteriormente na mesma residência, também por tráfico de entorpecentes. O referido investigador afirmou que o local é conhecido por ser um ponto de comercialização de entorpecentes. Em seguida, constata-se dos relatos que as polícias militar e civil dirigiram-se ao local, a fim de realizar um cerco. Ao baterem na porta do imóvel, o nacional de vulgo “CARIRU” atendeu os policiais e disse que a denunciada estava na residência, bem como os policiais poderiam entrar. A polícia contou com a ajuda da policial feminina Ely Ferreira para realizar a revista pessoal na acusada, mas nada foi encontrado. Todavia, durante a busca na residência, foi localizado, numa sacola, na porta do quarto da acusada, pelo Cabo Odir, 17 (dezessete) unidades da substância mencionada ao norte. No ato da prisão, afirma-se que a acusada relatou ter dito que Zaqueu era liderança no Comando Vermelho, mas estava devendo uma elevada quantia em dinheiro decorrente da compra de drogas, o que levou sua genitora a comercializar, a fim de pagar sua dívida. Os relatos dos policiais envolvidos são convergentes. Em seu interrogatório, a acusada relata que a droga encontrada no local não é sua e que está afastada do crime há cerca de 03 (três) anos, não sabendo informar de quem seria os entorpecentes, com os textuais “não era de ninguém”. Afirmou que, em decorrência da prisão de sua genitora, houve briga na residência entre a acusada e seu irmão de prenome Jackson, uma vez que chegou no local indagando Jackson com os textuais: “PORRA JACKSON, TU É O MAIS VELHO, TINHA QUE DAR EXEMPLO E NÃO TINHA QUE DEIXAR O ZAQUEU DAR DROGAS PARA A MAMÃE VENDER”. Em decorrência da briga, Jackson lhe agrediu com um chute na perna esquerda. O auto de apreensão e constatação provisória foram juntados aos autos, sendo 17 (dezessete) unidades de “oxy”. A materialidade delitiva resta comprovada no auto de constatação da substância apreendidas. Já os indícios de autoria restaram demonstrados perante a prova testemunhal. Em virtude da prática delituosa narrada, presentes, portanto, elementos suficientes de autoria e materialidade delitivas a comportarem juízo de tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, o Ministério Público do Pará denuncia a acusada Talia Nazaré dos Santos Santiago, inicialmente qualificada, como incurso (s) nas penas do art. 33, da Lei 11.343/06, pela modalidade “guardar”. (..)” (ID 69200173). O Juízo de Curralinho determinou a notificação da denunciada, dentre outras determinações, conforme decisão proferida em 20/07/2022 (ID 70976021). O advogado da denunciada apresentou “defesa prévia”, juntamente com pedido de revogação da prisão preventiva, em 22/07/2022 (ID 71464183). O RMP se manifestou desfavorável ao pleito em 25/07/2022 (ID 72008187). Este Juízo recebeu a denúncia, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 21/09/2022, dentre outras deliberações (ID 72425636). A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 21/09/2022, sendo ouvida todas as partes pertinentes, encerrada a instrução processual o Ministério Público pediu prazo para apresentação das alegações finais em memoriais escritos, sendo deferido pelo Juízo e, no ato, intimado o órgão ministerial para apresentação, no prazo legal. (...).
” (ID 11164522).

Com o retorno dos autos,
deneguei
o pedido de liminar, ID 11177163, e solicitei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para os devidos fins.

Nesta
Superior Instância
, ID 11253614, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem, por inexistência de constrangimento ilegal.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
da presente ordem.

Como dito alhures, cinge-se a presente ordem na alegação de que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito à liberdade, pois faz jus a revogação da prisão preventiva decretada pelo magistrado inquinado coator, nos termos do
artigo 318, inciso V
, e
artigo 318-A, inciso II, ambos do Código de Processo Penal
, por ser genitora de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos de idade, que carecem de seus cuidados maternais, sendo cabível a substituição da medida constritiva pela prisão domiciliar.

Adianto, desde logo, que a ação mandamental ora apreciada
merece ser concedida
.

Segundo se colhe das informações prestadas pelo magistrado
a quo
, ID 11164522, a paciente foi presa em flagrante delito, pela suposta prática do c
rime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, por
“guardar”
em sua residência
17 (dezessete)
unidades de substância entorpecente popularmente conhecida como
“óxi”
, sendo
16 (dezesseis) “petecas” menores
e
01 (uma) maior
, no formato de
tijolo
, sendo
homologada
e
convertida
em
prisão preventiva
no dia
27/06/2022
.

Após a
intimação
da paciente, foi apresentada sua
defesa prévia
, com requerimento da prisão preventiva, em
22/07/2022
.

Posteriormente, requerida a revogação da prisão preventiva, esta foi
indeferida
pelo juízo coator, acolhendo o parecer desfavorável do Ministério Público.

Salientou que a denúncia foi oferecida pelo representante do Ministério Público, e, após seu recebimento, foi determinada a
Audiência de Instrução e Julgamento
para o dia
21/09/2022
.

Esclareceu que a
Audiência de Instrução e Julgamento
ocorreu na data marcada, sendo ouvidas as partes, e encerrada a instrução processual, sendo aberto
prazo
para oferecimento das do Ministério
Alegações Finais
Público e
Memoriais Finais
da Defesa.

É cediço que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios da autoria e da materialidade do delito (
fumus comissi delicti
), estiver comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Ademais, a
Constituição Federal
, em seu
artigo 5º, inciso LXI
, expõe expressamente que “
ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”. Assim, é necessário que o decreto de prisão preventiva esteja sempre concretamente fundamentado.

No caso concreto, a
decisão
que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva da paciente está calcada nos seguintes argumentos:

“
(...).
Entendo pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamento no artigo 312 e 313, I do CPP. Em que pese a garantia constitucional do estado de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF, a norma constitucional não proíbe a prisão preventiva em casos excepcionais.
Restam presentes os pressupostos, fumus comissi delicti, da prisão preventiva
:
a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, demonstrada pelas provas testemunhais colhidas nos autos do expediente de flagrante e do laudo de constatação provisória da substância entorpecente ilícita apreendida
.
Os fundamentos da prisão preventiva, periculum libertatis, restaram demonstrados, no caso concreto, uma vez que, conforme constam depoimentos e documentos do expediente de flagrante, foi apreendida uma quantia significativa de droga, de modo a afastar a possibilidade de consumo próprio, portanto, indicando a traficância da referida substânci
a. Não obstante,
é indicado pelos policiais que a custodiada teria confessado que estava realizando a traficância diante da dívida de drogas que o irmão (ZAQUEU) tinha com a organização criminosa do Comando Vermelho (CV)
. Por fim,
a acusada possui outros registros criminais em sua certidão de antecedentes criminais, inclusive com uma sentença condenatória em fase de análise de recurso pelo Juízo ad quem, circunstâncias que denotam uma inclinação na prática delitiva
. Assim,
as circunstâncias somadas denotam a periculosidade da flagranteada, justificando a necessidade da segregação cautelar da custodiada para garantia da ordem pública
.
(...).
A
garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Eg. STF é válida e suficiente para a decretação da prisão
. Por derradeiro,
ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP
,
revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva
. Ante o exposto, DEFIRO a representação policial e CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA de TALIA NAZARE DOS SANTOS SANTIAGO, nos termos dos arts. 310, II e art. 312, todos do CPP. (...)
.
” (ID 11067083).
Grifei

Não obstante, ao
indeferir
o pedido de revogação da prisão preventiva e/ou substituição por medidas cautelares diversas, o juízo ora inquinado coator assim se manifestou, vejamos:

“
(...). Cuida-se de pleito de Revogação da Prisão Preventiva formulado em favor de TAILA NAZARE DOS SANTOS SANTIAGO. Instado a se manifestar, o Ministério Público foi contrário ao pleito. Os autos vieram conclusos. É o, sucinto, relatório. Passo a decidir. Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282 e 319 do CPP ao acusado. Segundo o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poder ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.
Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes do inquérito policial, pelo cotejo dos elementos colhidos, a data, horário e demais circunstâncias descritas pelas testemunhas, consolidam o fumus comissi delicti no caso em comento
.
Estando, pois, presentes os pressupostos da prisão preventiva, faz-se mister observar a existência de pelo menos um dos fundamentos que a autorizam, vale dizer, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de preservação da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução criminal ou na garantia de aplicação da lei penal
.
Constata-se a necessidade da manutenção da segregação cautelar da acusada para a garantia da ordem pública, pois foi apreendida uma quantia significativa de droga, de modo a afastar a possibilidade de consumo próprio, portanto, indicando a traficância da referida substância. Não obstante, é indicado pelos policiais que a custodiada teria confessado que estava realizando a traficância diante da dívida de drogas que o irmão (ZAQUEU) tinha com a organização criminosa do Comando Vermelho (CV)
. Por fim,
a acusada possui outros registros criminais em sua certidão de antecedentes criminais, inclusive com uma sentença condenatória em fase de análise de recurso pelo Juízo ad quem, circunstâncias que denotam uma inclinação na prática delitiva
. Assim,
as circunstâncias somadas denotam a periculosidade da acusada, justificando a necessidade da segregação cautelar da custodiada para garantia da ordem pública
. Nesse diapasão, no que diz respeito ao pedido da Defesa de conversão da prisão preventiva pela prisão domiciliar, é valido destacar neste momento um julgado que se aplica ao caso, no HC 441.781-SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, por unanimidade, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que nos crimes envolvendo o tráfico de drogas,
não é cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o crime é praticado na própria residência da agente, onde convive com filhos menores de 12 anos (Informativo 629 - STJ)
. Cinge-se a controvérsia a analisar pedido de conversão de prisão preventiva em domiciliar, uma vez que a paciente usava de sua própria residência para a prática delituosa. Assim,
o local não apenas se mostraria inadequado para os cuidados de um incapaz, como também remeteria à conclusão de possibilidade de reiteração criminosa
. Registra-se que a Quinta Turma já entendeu que a substituição do encarceramento preventivo pelo domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade, quando o crime é praticado na própria residência da agente, onde convive com os infantes.
A prisão preventiva domiciliar absolutamente excepcional, imprescindível que todos os requisitos sejam devidamente comprovados, instruídos sempre com prova idônea, sob pena de indeferimento
. Assim, urge aclarar que o legislador estabeleceu no art. 318, III, do CPP, que “PODERÁ o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (..) imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência” (grifei e sublinhei). Como se constata, o mencionado dispositivo exige, para a referida substituição, a comprovação da imprescindibilidade do(a) agente aos cuidados especiais da criança. No presente caso,
a Defesa alega que as crianças encontram-se em situação de risco/vulnerabilidade sem os cuidados dos pais, todavia, conforme se depreende dos documentos contidos nos autos, as crianças já se encontravam em tal quadro, uma vez que, conforme fortes indícios nos autos, sua genitora praticou o crime narrado na referida residência de convivência com os menores
.
O mero enquadramento do(a) agente em uma das hipóteses elencadas no art. 318 do CPP, não autoriza, de forma automática, o deferimento da benesse da prisão domiciliar, sendo necessária a demonstração da imprescindibilidade dos cuidados ao(s) filho(s) menor(es), o que não foi demonstrado nos autos. Além de ser necessária a manutenção da prisão para a preservação da ordem social, sobretudo, da integridade psicológica e física do(s) menor(es), para que não seja(m) desvirtuado(s) e inserido(s) no convívio dos delitos supostamente praticados pelo(a) requerente
. (...). O tráfico está na raiz de muitos crimes graves, causando verdadeiro caos social onde sua prática é disseminada.
No particular, o tráfico vem se instalando, de forma preocupante, na outrora pacífica Comarca de Curralinho trazendo consigo uma série de outros crimes, como atestam notícias frequentes de furto e roubo, ainda que nem todos sejam devidamente reprimidos pela Polícia, por carências estruturais na cidade
. Frequentes mesmo tem sido, ultimamente, os flagrantes por tráfico de droga, confirmando a assertiva acima. Nessas circunstâncias, é evidente a necessidade de combate ao tráfico e ao traficante, qualquer que seja o seu perfil, para preservação da ordem pública local.
E não falo aqui de gravidade e periculosidade abstratas, mas concretamente sentidas no cotidiano local, atingido pelos efeitos do crime
. Insta salientar, que
o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que o trabalho e a residência fixa por si só não são elementos suficientes para ensejar a liberdade do acusado, devendo o juiz decidir pela custódia preventiva se vislumbrar presentes quaisquer dos pressupostos para a manutenção da prisão do requerente, diante de elemento concreto a denotar as previsões constantes do art. 312 do CPP, o que ocorre no presente caso, como indicado alhures
. STJ: “A primariedade, os bons antecedentes e a residência e o domicílio no distrito da culpa são circunstâncias que não obstam a custódia provisória, quando ocorrentes os motivos que legitimam a constrição do acusado” (JSTJ 2-2). Ainda,
a respeito das alegações do patrono do denunciado no que diz respeito a primariedade, residência fixa e trabalho, vale citar que “a primariedade, residência fixa e ocupação lícita não possuem condão de impedir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
” (HC 130412/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, 3/11/2015, Segunda Turma). Ante ao exposto,
vislumbrando presentes as condições que autorizam a manutenção do decreto de prisão preventiva em face do acusado, com base no art. 312 do CPP, ACOMPANHO o parecer ministerial, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de TALIA NAZARE DOS SANTOS SANTIAGO
. (...)
”. (ID 10379331).
Grifei

Insta consignar, inicialmente, que
não vislumbro qualquer ilegalidade em relação a decretação da preventiva
, uma vez que presentes os requisitos da segregação cautelar, em especial a
gravidade concreta da conduta
, consistente na prática, em tese, do
crime de tráfico de drogas
, tendo sido a paciente flagrada, dentro de sua residência, no âmbito familiar, manuseando substância entorpecente, tratando-se de
16 (dezesseis) “papelotes” e 01 (um) tijolo maior
, de tóxico vulgarmente conhecido como
“óxi”
, para fins de comercialização ilícita.

Por outro lado, compreendo que está patente
a ilegalidade da negativa da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
, sendo necessário superar o mencionado óbice a fim de cessar o evidente constrangimento ilegal.

É sedimentado no
Superior Tribunal de Justiça
de que o afastamento do benefício da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 (doze) anos exige fundamentação idônea e concreta, sob pena de infringência do
artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal
, conforme se extrai dos julgados colacionados a seguir:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PROCESSUAL. FILHO EM PRIMEIRA INFÂNCIA. PROTEÇÃO DIFERENCIADA À MÃE. PRESUNÇÃO LEGAL DA NECESSIDADE DE PROTEÇÃO E CUIDADOS. MOTIVAÇÃO DE EXCEPCIONAMENTO NÃO RAZOÁVEL. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1.
O Estatuto da Primeira Infância (Lei nº 13.257⁄2016), a partir das Regras de Bangkok, normatizou diferenciado tratamento cautelar em proteção à gestante e à criança (a mãe com legalmente presumida necessidade de cuidar do filho, o pai mediante casuística comprovação - art. 318, IV, V e VI do Código de Processo Penal), cabendo ao magistrado justificar a excepcional não incidência da prisão domiciliar - por situações onde os riscos sociais ou ao , processo exijam cautelares outras, cumuladas ou não, como o monitoramento eletrônico, a apresentação judicial, ou mesmo o cumprimento em estabelecimento prisional
. 2.
Decisão atacada que exige descabida prova da necessidade dos cuidados maternos, condição que é legalmente presumida, e não justifica concretamente a insuficiência da cautelar de prisão domiciliar
. 3.
Paciente que é mãe de duas crianças, com dois e seis anos de idade, de modo que o excepcionamento à regra geral de proteção à primeira infância pela presença materna exigiria específica fundamentação concreta, o que não se verifica na espécie, evidenciando-se a ocorrência de constrangimento ilegal
. 4. Concedido o habeas corpus para fixar a prisão domiciliar à paciente, ressalvada a sempre cabível revisão judicial periódica de necessidade e adequação, inclusive para incidência de cautelares mais gravosas.
(STJ – HC nº 362.922/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 20/04/2017).
Grifei

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. MÃE DE 3 FILHOS MENORES DE 12 ANOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRIMARIEDADE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS. HC COLETIVO Nº 143.641⁄SP (STF). ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...). 4
. Aliás, em uma guinada jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir até mesmo o Habeas Corpus coletivo (Lei 13.300⁄2016) e concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto,
a orientação da Suprema Corte, no Habeas Corpus nº 143.641⁄SP, da relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20⁄02⁄2018, é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146⁄2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
. 5. Na hipótese dos autos, a paciente é mãe de três filhos menores de 12 (doze) anos (com 10, 7 e 4 anos), é primária, e o crime imputado não envolveu violência ou grave ameaça (tráfico de drogas). Reputa-se legítimo, em respeito, inclusive, ao que decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641⁄SP, substituir a segregação da paciente pela prisão domiciliar, com espeque no art. 318, V, do Código de Processo Penal.
Adequação legal, reforçada pela necessidade de preservação da integridade física e emocional dos infantes. Precedentes do STF e do STJ
. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, confirmando a medida liminar, substituir a segregação da paciente pela prisão domiciliar, com a imposição da medida cautelar de proibição de acesso ou comparecimento a estabelecimentos prisionais, especialmente àquele no qual o seu marido se encontrar segregado, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares, a critério do Juízo a quo.
(STJ HC 455.259/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/018, DJe 29/08/2018).
Grifei

Em acréscimo, curial destacar que em recente julgado, o
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do
HC nº 143.641/SP
, de relatoria do
Ministro Ricardo Lewandowski
, assentou:

(...).
não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa, porque não é justo nem legítimo penalizar a presa e aos que dela dependem por eventual deficiência na capacidade de fiscalização das forças de segurança
. Efetivamente, a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e da sua prole
. (STF - HC nº 143.641/SP, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 24/10/2018, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 25/10/2018 PUBLIC 26/10/2018).
Grifei

Na espécie,
a despeito da gravidade concreta da conduta
- evidenciada pela
quantidade de drogas apreendidas
–
a paciente é mãe de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos
, que carecem dos cuidados maternos. Desse modo,
a agente faz jus à prisão domiciliar
, nos termos do
artigo 318-A e 318-B, ambos do Código de Processo Penal
, os quais preveem:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

Como demonstrado,
a paciente é mãe de 02 (duas) crianças com menos de 12 (doze) anos de idade
,
não praticou delito contra sua descendência
, e
o crime a ela imputado não foi praticado mediante emprego de violência ou grave ameaça
.

Mantê-la segregada constitui-se, portanto, em constrangimento ilegal contra o infante presumidamente desassistido sem a presença física da mãe.

Portanto,
a paciente faz jus à prisão domiciliar
, uma vez que a sua negativa decorre tão somente de o delito ter sido praticado na própria residência, o que, conforme visto acima, não se consubstancia em fundamento suficientemente apto a afastar o entendimento exarado pelo
Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
HC nº 143.641/SP
e as disposições do
Código de Processo Penal
a partir da publicação da
Lei nº 13.769/2018
, pois
não há notícia de emprego de violência ou grave ameaça, nem prática do delito, pela ora paciente, contra a sua descendência
.

Singrando estes mares, acrescento o julgado desta
Eg. Corte de Justiça
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – ARTS. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E 180 DO CÓDIGO PENAL – 1) PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DA PACIENTE POSSUIR FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE – POSSIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

Restando comprovado nos autos ser a paciente mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade, bem como que o delito a ela imputado não se enquadra nas hipóteses do art. 318-A, do CPP, deve ser substituída a sua custódia cautelar por prisão domiciliar, ainda que a mesma tenha praticado o crime de tráfico de drogas em sua residência, onde mora com as infantes
. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STF. 2) ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE POR PRISÃO DOMICILIAR, COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. UNANIMIDADE.
(TJ/PA – HC nº 0806696-86.2022.8.14.0000, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-31, Publicado em 2022-06-09).
Grifei

Adiciono, ainda, que
não há nos autos informação sobre a situação atual dos filhos da paciente
, existindo dúvida, portanto, se as crianças estão amparadas ou não por amigos ou familiares da paciente, situação que denota maior necessidade de se resguardar o melhor interesse dos menores.

Ante todo o exposto, divergindo do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
da presente ação mandamental, e, no mérito,
CONCEDO a ordem
, para
substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar
, caso não esteja presa por outro crime ou motivo,
sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares que o Juízo sentenciante entenda cabíveis
, bem como
nova decretação de prisão preventiva em caso de superveniência de novos fatos
.

É o
voto
.

Belém/PA, 18 de outubro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 18/10/2022